Tribunal: TJMT
Processo: 1002634-03.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002634-03.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: JULIO HIROCHI YAMAMOTO FILHO, JULIO HIROCHI YAMAMOTO
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Julio Hirochi Yamamoto Filho e Outro, contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do trâmite da demanda executiva movida pelo Banco Bradesco S.A.
Dizem que se trata de execução lastreada na cédula de crédito bancário no 011.937.720, no valor originário de R$105.000,00, emitida em 25-02-2019, por Apolus Engenharia, devedora principal, em favor de quem os recorrentes são avalistas, para pagamento em 14 parcelas mensais acrescidas a partir de 25-3-2019 e última em 27-4-2020.
Aduzem que apresentaram embargos à execução e pedido de suspensão do feito, porque a devedora principal está em Recuperação Judicial, em cujo plano aprovado pelos credores consta cláusula de supressão das garantias.
Sustentam que além da supressão de todas garantias fidejussórias e reais, houve a extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios ou diretores da recuperanda e de todas ações de cobrança, execuções movidas contra os avalistas.
Defendem que ainda que o credor conserve seus direitos contra os executados (artigo 49, §1o da Lei 11.101/2005), tal condição deixa de existir quando o plano de recuperação judicial prevê a supressão das garantias prestadas pelos sócios avalistas e obrigados de regresso (artigo 49, §2o da Lei 11.101/2005).
Informam que o Juiz da Recuperação Judicial anulou referida cláusula, o que é objeto do Agravo de Instrumento no 1001062-12.2022, caso em que até que a questão seja decidida, deve ser mantida a decisão assemblear que aprovou o plano e suprimiu as garantias.
Afirmam que com a apresentação do plano de recuperação judicial ocorre a novação do crédito anterior e passa a valer aquele inscrito no plano. De modo que o trâmite da presente execução deve ser suspenso, porquanto o crédito do banco será pago nos termos propostos no plano.
Postulam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela a fim de suspender o trâmite da execução e obstar a tomada de medidas expropriatórias, porquanto já houve a determinação de penhora de bem imóvel de um dos agravantes.
É o relatório.
Decido.
Buscam os agravantes, na qualidade de avalistas do título executado, a suspensão do trâmite da demanda ao fundamento de que o crédito se submete aos efeitos da Recuperação Judicial da devedora principal, Apolus Engenharia.
No caso em exame, em que pese os argumentos dos recorrentes, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, evidencia-se que a decisão recorrida não se divorcia das normas que regulamentam a matéria em exame.
Pondera-se, ainda, que os atos inerentes à constrição do patrimônio dos agravantes, na qualidade de avalistas/coobrigados de empresa em Recuperação Judicial, pelo menos em princípio, trata-se de consequência inerente a todo feito executivo, circunstância que, por ora, não se revela como fundamento a conferir o efeito suspensivo pleiteado.
Ressalta-se que a manutenção ou não da cláusula de supressão de garantia é questão controvertida no RAI no 1001062-12.2022, cujo recurso se processa sem efeito suspensivo e ainda não fora julgado, o que autoriza concluir que prevalece o entendimento da decisão objeto do presente agravo de instrumento (id 118373990).
Diante do exposto, as consequências jurídicas que recaem sobre os deveres dos avalistas, ora agravantes, são questões que dizem respeito ao mérito do recurso a ser apreciado pelo Órgão Colegiado.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4